Tribunal: STF
Processo: ARE 1310022
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário em face de acórdão que possui a seguinte ementa: 
    “Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da CF, por indicada violação art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. 
    Em preliminar, o recorrente aponta a existência de repercussão geral de questão constitucional, exigência contida no art. 1035, §2º, do Código de Processo Civil, matéria cuja apreciação é da competência do C. Supremo Tribunal Federal.
     O recurso não merece trânsito pela alínea "a". 
    Isso porque, a alegada afronta à coisa julgada, em razão da desconstituição do título executivo transitado em julgado, por declaração superveniente de inconstitucionalidade de norma, somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame dos elementos fáticos que serviram de base à decisão recorrida, o que importaria em nova incursão no campo fático, objetivo divorciado do âmbito do recurso extraordinário de acordo com a Súmula 279, do Colendo Supremo Tribunal Federal. 
    Inadmito, pois, o recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, inc. V, do Código de Processo Civil.” (Fl. 67 do volume 1)
    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação do art. 5º, XXXVI, da mesma Carta Magna. 
    É o relatório necessário. Decido. 
    A pretensão recursal não merece prosperar. 
    Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da prestação jurisdicional e aos limites da coisa julgada, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. 
    Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:
    “Ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.
    Além disso, para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto-lei 2.320/1987), sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO. SÚMULAS 279 E 454/STF. PRECEDENTES.
    1. Para dissentir da solução conferida pelo Tribunal de origem, faz-se imprescindível nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos atos, bem como das cláusulas editalícias, o que é vedado na instância recursal extraordinária (Súmulas 279 e 454/STF). Precedentes.
    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 953.762-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Formulário de investigação social. Omissão do candidato quanto a fato relevante. Reprovação. Fatos e provas. Cláusulas do edital. Reexame. Impossibilidade. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. Precedentes.
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal é assente no sentido de que, na análise do recurso extraordinário, os fatos devem ser considerados na ‘versão do acórdão recorrido’.
    2. Para acolher a tese do agravante no sentido de que o acórdão recorrido teria incorrido em erro material e que, portanto, ele deveria ser considerado apto na fase de investigação social, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório da causa e as cláusulas do instrumento convocatório do concurso público, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF.
    3. Agravo regimental não provido” (ARE 881.318-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).
    Quanto à atualização monetária e juros moratórios das condenações impostas à Fazenda Pública, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 870.947/SE (Tema 810 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, fixou as seguintes teses:
    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 
    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
    Isto posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de junho de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator